Tribunal: TJES
Processo: 5011450-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011450-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MUSIELLO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Bianca Musiello de Oliveira em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, na qual alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida com destino à Governador Valadares, com embarque na cidade de Vitória, no dia 27 de setembro de 2023. Contudo, horas antes de sua viagem, a empresa ré, realizou o cancelamento do voo. Ademais, a requerente aduz que, também passou a mesma experiência com a Requerida em outros momentos, com cancelamento do voo com destino à Ipatinga/MG. Pelas razões expostas, a autora requer indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém ressaltar, que a recorrida alega que a alteração da malha aérea foi imprescindível, o que gerou a necessidade de reacomodar os passageiros. Alega ainda que todos foram devidamente informados, com a devida antecedência, sobre as opções de reacomodação disponíveis. A empresa recorrida destaca que a parte autora, ora recorrente, escolheu o trecho que melhor atendia às suas necessidades, apresentando aos autos documentos que comprovam que a requerente embarcou no voo remarcado sem qualquer impedimento.

Ademais, a recorrida comprovou que também foi ofertado voucher compensatório pela reacomodação, no valor de R$500,00.

Nesses moldes, como a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no artigo 373, inciso I do CPC, não há que se falar condenação da requerida à indenização por dano moral e nem por danos materiais eventualmente suportados pela recorrente, pois a companhia tomou todas as medidas necessárias para adequação e acomodação da parte.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)